Tribunal: TJBA
Processo: 0508179-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508179-86.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA RUVENAL

Advogado(s)
:
LORENA MATOS GAMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FACHESF. ADICIONAL DE DECRETO-LEI (ADL-1971). INCLUSÃO NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTRIBUIÇÃO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a Apelante a revisar os proventos de aposentadoria suplementar do Apelado, com a inclusão de valores referentes ao Adicional Decreto-Lei (ADL-1971), no período de janeiro de 1984 a abril de 1993, e as contribuições realizadas entre setembro de 1993 a junho de 1994. O Recorrido alega que o ADL-1971 não integrou a base de cálculo para contribuições à previdência complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o ADL-1971 deve compor a base de cálculo para revisão dos proventos de aposentadoria suplementar do
A
pelado;
(ii) avaliar se a ausência de contribuição específica sobre o ADL-1971 impede a revisão dos valores conforme pretendido pelo
Recorrido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no regime de previdência complementar, é imprescindível a formação de fonte de custeio para qualquer benefício, a fim de evitar o desequilíbrio atuarial (STJ, AgRg no AREsp 257029/RS).

O ADL-1971, implementado a partir de 01.01.1984, não foi considerado verba de natureza salarial para efeitos de contribuição à FACHESF, conforme o item 28 do Regulamento 002 do Plano BD, que, expressamente, exclui a verba da base de cálculo de contribuições previdenciárias.

O Autor não sofreu prejuízo, uma vez que não houve contribuição sobre o ADL-1971 durante o período laboral, o que inviabiliza a inclusão dessa verba nos proventos de aposentadoria suplementar, sem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do plano de benefícios.

Decisões análogas de Tribunais Estaduais, inclusive desta Corte, consolidam o entendimento de que a
ausência
de contribuição prévia sobre a referida verba impossibilita a revisão pleiteada, em conformidade com os princípios da previdência complementar (TJ-BA, APL nº 05080889320168050001; APL nº 0587253-92.2016.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO:
RECURSO PROVIDO.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202; Lei Complementar nº 108/2001; Lei Complementar nº 109/2001; CPC/2015, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 257029/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.06.2014; TJ-BA, APL nº 05080889320168050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 12.07.2022; TJ-BA, APL nº 0587253-92.2016.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0508179-86.2016.8.05.0001
, tendo como Recorrente a
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
, figurando como

Recorrido JOSÉ CARLOS FERREIRA RUVENAL.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a impugnação à gratuidade de Justiça e
a
prejudicial de decadência; e
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, desconstituindo a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.